Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-84.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006706-84.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAARA KASSIA MATOS BELEM - CPF: 040.501.151-23 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), PAULA KARINNE FERNANDES FEITOZA RODRIGUES - CNPJ: 21.699.294/0001-61 (RECORRENTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1
.
Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3
.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PAULA KARINNE FERNANDES FEITOZA RODRIGUES

opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso
inominado interposto pela ora embargante
.

Em suas razões, em síntese, aduz que
há omissão no julgamento por não existir provas de quitação do débito (i), quanto à análise das provas juntadas (
ii
), cerceamento defesa (
iii
) e responsabilidade do banco (
iv
).

Ao fim, formula o seguinte pedido:

“[...]
Diante do exposto, requer-se que sejam admitidos e processados os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para, no mérito, dar provimento a fim de que seja suprida a omissão existente, com a devida apreciação dos argumentos apresentados pela

parte embargante e não considerados no
acórdão,,
especialmente no que tange ao cerceamento de defesa e à falta de apreciação crítica das provas documentais constantes nos autos. No mérito, requer-se que seja dado provimento aos embargos para declarar a existência da dívida e validar o protesto realizado, com base nos elementos apresentados, ou, subsidiariamente, caso se entenda pela insuficiência do conjunto probatório, determinar a reabertura da fase instrutória, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção de provas documentais e testemunhais necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos. Requer-se ainda a apreciação de todos os pontos omissos e controvertidos, garantindo à Embargante o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.”

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pelo não acolhimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006706-84.2023.8.11.0004

Polo Ativo

PAULA KARINNE FERNANDES FEITOZA RODRIGUES

Polo Passivo

NAARA KASSIA MATOS BELEM

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso
inominado
e manteve a
sentença por seus próprios fundamentos
. Eis a
súmula de
julgamento:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.DÉBITO PAGO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Realização de protesto em virtude de compra e venda não efetivada sob a alegação de não pagamento do valor, o que é rebatido pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2.Análise da existência do pagamento, o que pode ocasionar a caracterização da ofensa à personalidade ínsita à
clausulação
dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.Hipótese em que houve a realização do protesto mesmo após o pagamento do débito, em análise dos documentos constantes nos autos.

4.
Em que pese a alegação da parte recorrente de que não há comprovante de pagamento, o que se verifica é que foi realizada a transferência do valor para o cônjuge da requerida, de forma que restou quitado o débito
sub

judice
.

5.Oprotestoindevidoconfigura o dano moral puro.

6.
Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

IV. Dispositivo

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

O
s pontos discutidos foram expressamente tratados no aresto e, nas razões dos presentes embargos, desconsiderados.

Verifica-se que, das teses trazidas, o pano de fundo é a alegação de que o débito não foi quitado e não há provas de que a transferência bancária se deu em razão do débito discutido; por outro lado, em momento algum, cita outro débito a justificar a referida transação.

A irresignação é clara divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada, sem, ao menos, combater os fundamentos lançados, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO
DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração ensejará a multa prevista no §3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024